Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-71.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO DE LINHA TELEFÔNICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESOLUÇÃO ANATEL 632. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar à parte ré que proceda ao desbloqueio da linha telefônica de titularidade do autor, além de declarar a abusividade da cobrança no valor de R$ 61,12 e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, alegando ser cliente da empresa ré mediante contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, com pagamento regular de faturas mensais no valor aproximado de R$ 89,90. Sustentou que, apesar da adimplência, teve sua linha telefônica bloqueada indevidamente e passou a ser cobrado por débito no valor de R$ 61,12, cuja existência não reconhece. Afirmou ter buscado solução administrativa junto à ré, sem sucesso. Em razão disso, requereu o desbloqueio da linha, a declaração de abusividade da cobrança, a restituição do valor eventualmente pago e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade da suspensão da linha telefônica e a inocorrência de danos morais indenizáveis.
5. Em suas razões recursais, a ré alega que a suspensão dos serviços de telefonia do autor decorreu de inadimplência, conforme previsto na regulamentação da ANATEL. Argumenta que não houve irregularidade na cobrança, pois o autor quitou faturas com atraso, o que justificaria a interrupção dos serviços. Sustenta ainda que não há comprovação de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, e que, caso mantida a condenação, o valor da indenização deve ser reduzido por ser desproporcional. Por fim, defende a validade das provas apresentadas, como faturas e registros sistêmicos, por estarem respaldadas por normas regulatórias.
6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
7. No presente caso, ainda que se admita a existência de inadimplência por parte do consumidor em razão do pagamento em atraso de faturas, o art. 90 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, prevê que “transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço”. Contudo, não há qualquer elemento de prova que evidencie a prévia notificação do recorrido a respeito de suposta inadimplência, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).
8. Ressalta-se que as mensagens padronizadas inseridas nas faturas contendo informações genéricas sobre a possibilidade de suspensão por inadimplência não atendem aos requisitos do art. 91 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, uma vez que não especificam o valor do débito nem a data de vencimento, elementos essenciais para a validade da notificação.
9. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso em análise, não há evidências de que a conduta da recorrente trouxe abalos à honra subjetiva do recorrido, de modo a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. Trata-se, pois, de mero descumprimento contratual, cuja jurisprudência desta Turma Recursal firmou-se no entendimento de que não caracteriza dano moral. Precedente: Acórdão: 1791295. Processo: 0704979712023807000. Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais. Mantidos os demais termos.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.